Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE.
I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil.
II – De acordo com a teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de credenciados do complexo Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Decisão mantida.
III - Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.